Tribunal: STF
Processo: AI 421143
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-13
Data de publicação: 2003-05-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.

Trabalhista. Embargos de declaração não opostos. Ausência de
prequestionamento. 3. Análise de legislação infraconstitucional. MP
1878-61/99. Ofensa reflexa à CF/88. 4. Fundamento da decisão
inatacado. Art. 317, § 1º do RISTF. 5. Inovação de fundamento em
sede de agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. 6. Agravo
regimental a que se nega provimento.